Tribunal: TJDFT
Processo: 0027360-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão exercida. No caso de execução de título extrajudicial (cheque), será de 6 (seis) meses, conforme o art. 59 da Lei no 7.357/85.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. A penhora que vem a ser desconstituída, após verificação de impenhorabilidade da verba igualmente não tem condão de interromper o prazo, conforme o art. 921, §4o-A, do CPC.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.